Tribunal: TJMT
Processo: 1021938-51.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021938-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DIEGO CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 019.876.441-31 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – REITERADO DESCUMPRIMENTO
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Deve ser mantido os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação a penhora, haja vista que o procedimento adotado se deu de acordo com devido processo legal e após reiterados descumprimento de decisão judicial.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021938-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:

DIEGO CAVALCANTE DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.

Ramon Fagundes Botelho
,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais nº 1048176-18.2022.8.11.0041,
ajuizada por

DIEGO CAVALCANTE DE MORAES
, rejeitou a impugnação a penhora.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que foi “
efetivada a penhora sem qualquer Decisão judicial determinando o bloqueio, bem como relatando o cumprimento da tutela antecipada, bem como demonstrando que a Agravante não tem obrigação de reembolsar em 100% os procedimentos realizados fora de seus prestadores credenciados e a livre escolha do segurado
” (sic).

Elucida que “
autorizou os procedimentos em 30/01/2023, tendo na ocasião enviado telegrama ao Agravado informando que o pagamento das despesas médicas se dariam após o procedimento, com o encaminhamento das notas fiscais
” (sic).

Explica que “
o pedido do beneficiário é imprescindível nestes casos, pois para que seja possível efetuar o pagamento da nota, o médico e o hospital deverão solicitar à Agravante, para que esta tome conhecimento do valor a ser pago e, posteriormente, realize o pagamento
” (sic).

Sustenta que “
o Agravado alegou o descumprimento sob o argumento de que não houve o pagamento antecipado dos honorários médicos
” (sic), todavia, destaca que “
tanto Agravado como o Hospital foram previamente informados acerca do procedimento para o pagamento, que se daria após a realização da cirurgia
” (sic).

Argumenta que “
o contrato firmado tem por objetivo O REEMBOLSO (para escolha) ou o pagamento diretamente ao prestador dos serviços (quando utilizada a rede referenciada), NOS LIMITES DEFINIDOS NO CONTRATO
” (sic), pois não tem obrigação de reembolsar em 100% os procedimentos realizados fora de seus prestadores credenciados e a livre escolha do segurado.

Ressalta que segundo “
a RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 566 emitida pela ANS dispõe que SOMENTE em caso de INDISPONIBILIDADE de prestador integrante da rede é que a operadora deve garantir atendimento em prestador não integrante da rede”
(sic), ainda assim, observando os limites contratuais.

Por outro lado, aduz que “
a penhora efetivada no presente caso foi realizada sem qualquer decisão judicial e, ao que parece, ex officio, por um dos servidores desta vara, o que é absolutamente inconcebível no ordenamento jurídico pátrio
” (sic).

Relata que “
o Agravado alegou descumprimento da medida liminar em 03/07/2023 (id. 122145873) e, diante disso, pleiteou o pagamento da nota fiscal apresentada
” (sic), depois disso foi apresentado o detalhamento da ordem judicial de desdobramento de bloqueio de valores datado de 06/07/2023, ou seja, antes mesmo de qualquer decisão judicial.

Explana que “
a decisão que deferiu a penhora foi tomada somente em 10/07/2023, dois dias após o efetivo bloqueio, sendo registrada a ciência em 12/07/2023
” (sic).

Reforça que é “
patente a ilegalidade da referida expropriação, eis que, não bastasse a Agravante não ter sido intimada, a penhora foi efetivada sem qualquer decisão judicial, perpetrada apenas pelo simples pedido do Agravado e de suas alegações, o que infringe o devido processo legal, garantido pela Constituição Federal de 1988
” (sic).

A par do exposto, requer o provimento do recurso, para declarar a nulidade da penhora e, consequentemente, a restituição do respectivo valor (id. 182600662).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 29/09/2023, por esta Relatoria (id. 184071693).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno pelo BRADESCO SAÚDE S/A (id. 188430654).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
o Recorrente não trouxe à tona qualquer prova de que o pagamento, o custeio da continuidade do tratamento de saúde possa ocasionar quaisquer aspectos relacionados aos pressupostos, quais sejam, o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (ou seja, qualificado, intenso), assim como defesa referente à probabilidade de provimento de recurso
” (sic).

Informa que aguarda há 6 meses a liberação da primeira etapa das cirurgias, embora o agravante tenha sido citado e intimado para tanto.

Explana que segundo previsto no art. 854 do CPC é perfeitamente possível a penhora em dinheiro, haja vista que há reiteradas decisão no processo determinado o pagamento do tratamento do autor.

No mais, elucida que o recorrente altera a verdade dos fatos quanto ao pagamento da cirurgia, ao argumenta de que os bloqueios só foram efetivados, porque o agravante descumpriu decisão judicial (id. 184302192).

Preparo devidamente recolhido no Id. 182817659.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
BRADESCO SAÚDE S/A

pretende infirmar a decisão de primeiro grau
que rejeitou a impugnação a penhora.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)

1 –
REJEITA-SE a impugnação a penhora
de ID 123759787, pois notório que
o procedimento adotado deu-se de acordo com devido processo legal
, ao passo que os dispositivos que subsidiarão os atos de decidir e bloquear estão explícitos na decisão ao referenciar observados os termos do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça, o qual determina que os autos devem permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe também o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ, além da norma processual da qual não pode se escusar a parte pelo desconhecimento (art. 854, CPC).

Também não persiste o argumento de cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, dado que desacompanhada a alegação de qualquer prova do ocorrido
.

1.1 – PROMOVA-SE a vinculação da verba ao processo.

(...)”

Na hipótese, infere-se dos autos que o autor, ora agravado, teve em seu favor deferida tutela de urgência que determinou que o plano requerido, ora agravante, custeie o tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (dermolipectomia abdominal, correção cirúrgica/plicatura dos músculos reto-abdominais, correção de lipomatose ou lipodistrofia corporal (abdome, flancos, dorso e quadril), hernorrafia umbilical, coxoplastia bilateral, torso plastia inferior/flancoplastia bilateral), materiais médicos e serviços hospitalares, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Marcel Noronha, no prazo de 72h, sob pena de multa diária, fixada em R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do tratamento.

Contudo, o autor agravado informou em 03/03/2023 o descumprimento da ordem judicial, ressaltando ainda acerca de reiterados descumprimentos de outros processos judiciais.

Após o plano de saúde ter apresentado justificativa, alegando, dentre outras coisas, que a tutela estava sendo devidamente cumprida e que em momento algum se absteve em autorizar o tratamento, o Magistrado reputou descumprida a ordem judicial, e como forma de garantir a efetividade da decisão e a continuidade do tratamento à parte autora, determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, restando bloqueada a quantia de valor de R$98.250,00 (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta reais), referente às cirurgias plásticas, honorários de anestesiologista e diária hospitalar, como medida substitutiva da decisão proferida em sede recursal.

E em que pesem as arguições da parte recorrente, é cediço
que
o
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo
519
do
CPC
que dispõem:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”

(...)

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

Dessa forma, devidamente possível a adoção da medida requerida pela parte autora, ora agravada, com vistas a compelir o agravante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento.

Em que pese a incongruência no protocolo da penhora
online
realizado em
06/07/2023
e a decisão que deferiu a penhora proferida em
10/07/2023
, tem-se que tal situação não é capaz de anular o referido ato, até porque ele foi chancelado pela decisão que a autorizou.

Aliás, depois de concretizada, abriu-se prazo para recursos pertinentes e impugnação, de forma que garantido o exercício do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, considerando que o agravante tinha plena ciência para dar cumprimento à obrigação de fazer, apenas se limitou a dizer que o pagamento se daria após a realização da cirurgia.

E a despeito da justificativa exposta pelo plano de saúde recorrente quando aos limites contratuais, as cirurgias pós-bariátrica indicadas em decorrência de perda excessiva de peso devem ser consideradas como procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, imprescindíveis ao restabelecimento da saúde física e emocional da paciente.

É dizer, não basta que a operadora do plano de assistência médica se limite ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade. Os resultados como dobras de pele e flacidez, ocasionados pelo rápido emagrecimento, também devem receber a devida atenção terapêutica, sobretudo porque podem provocar diversas consequências danosas à saúde.

Logo, se houve recomendação médica expressa da realização das cirurgias reparadoras, com urgência, para o êxito do tratamento para a obesidade, não pode o plano de saúde agravante delimitar as ferramentas para combater a doença.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "
havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
" (STJ. REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 12.02.2019).

No mesmo trilhar, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem proclamado:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - CIRURGIA BARIÁTRICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL

- BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE
– PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 139, IV, C.C ART 497 C.C ART. 539 TODOS DO CPC - CUMPRIMENTO TUTELA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constitui obrigação da operadora de saúde, manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento e citações e intimações, sendo consideradas válidas as intimações realizadas pelo portal PJE no endereço eletrônico informado.
O descumprimento da ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado pratico equivalente, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC
. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AI: 10067813820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

“
A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético
, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).”
(N.U 1014740-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. Via de consequência, julgo
prejudicado
o agravo interno de Id 188430654.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023